Tribunal: TJES
Processo: 5009986-12.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009986-12.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CARMELINA CAMARA MONTANARO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 4.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 4.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n.° 5009986-12.2024.8.08.0014

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrida: CARMELINA CAMARA MONTANARO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 10953981).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a ré não resistiu em cancelar o contrato na via administrativa;
c)
que o serviço discutido nos autos foi contratado de forma válida pela parte recorrida;
d)
que não há ferimento às esferas material e moral do autor;
e)
que é descabida a pretensão de devolução em dobro dos valores descontados;
f)
que é necessária redução do
quantum
fixado, para o caso de sua manutenção.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação do indigitado serviço discutido nos autos, descontados diretamente do benefício previdenciário da parte recorrida, e, em caso negativo, se tal situação enseja repetição do indébito e indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado o indigitado serviço “mensal combinaqui” no valor de R$ 35,00 e o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, já que sequer colacionou aos autos prova da efetiva contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e meros argumentos em sua contestação e em suas razões recursais.

Dessa forma, entendo que o recorrente não comprovou que tais serviços foram realmente assentidos pela parte recorrida, tanto que, antes da propositura da presente demanda, a parte recorrida entrou em contato com o banco recorrente para cancelamento dos serviços e recebimento dos valores descontados, não logrando êxito

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos serviços não contratados, agindo com acerto o juízo de origem ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé da parte recorrente evidencia-se na cobrança de serviços que não foram contratados.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, notadamente pelo fato da parte recorrida receber mensalmente seu benefício previdenciário de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, e suportar os descontos indevidos dos serviços não contratados.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)